Tribunal: TJDFT
Processo: 0039224-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO.
1. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.
3. O confronto analítico do acórdão no ponto específico dos ônus sucumbenciais impõe reconhecer a contradição existente no julgado diante do delineamento da sucumbência recíproca, observada a proporcionalidade na distribuição dos ônus que recaem sobre as partes, vencedoras e vencidas em pontos específicos de igual peso nas pretensões.
4. Recurso conhecido e provido.